Tribunal: CARF
Processo: 10280.720579/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DOCUMENTOS APRESENTADOS EM FASE RECURSAL. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
A apresentação de novos documentos após a impugnação administrativa deve seguir o regramento previsto no art. 16, IV, do Decreto no 70.235/72. Porém, em decorrência do princípio da verdade material e da diligência requerida nos autos, os elementos apresentados extemporaneamente devem ser analisados.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR 105/2001. CONSTITUCIONALIDADE.
A Lei Complementar 105/2001 permite a quebra do sigilo por parte das autoridades e dos agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O indeferimento de pedido de diligência pela decisão recorrida não implica em prejuízo à defesa, tendo em vista que o art. 42 da Lei no 9.430/96 impõe ao contribuinte o dever de comprovar as origens dos depósitos questionados.
Igualmente, verifica-se que a DRJ procedeu à análise dos elementos apresentados nos autos. O inconformismo da recorrente com as suas conclusões confunde-se com o mérito da demanda.
SÚMULA CARF No 26. A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. (Súmula CARF no 26)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO. COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA.
Diante da presunção legal de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos de origem não comprovada, caberá ao contribuinte demonstrar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira. A comprovação da origem dos créditos lançados em conta de depósito ou investimento deve ser realizada de forma individualizada, a fim de permitir a mensuração e a análise da coincidência de datas e valores entre as origens e os valores creditados em conta bancária.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720579/2011-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.826 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2021
Recorrente
IONE ARRAIS DE CASTRO OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
SÚMULA CARF. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
DOCUMENTOS APRESENTADOS EM FASE RECURSAL. PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL.
A apresentação de novos documentos após a impugnação administrativa deve
seguir o regramento previsto no art. 16, IV, do Decreto no 70.235/72. Porém,
em decorrência do princípio da verdade material e da diligência requerida nos
autos, os elementos apresentados extemporaneamente devem ser analisados.
QUEBRA
DE
SIGILO
BANCÁRIO.
PREVISÃO
NA
LEI
COMPLEMENTAR 105/2001. CONSTITUCIONALIDADE.
A Lei Complementar 105/2001 permite a quebra do sigilo por parte das
autoridades e dos agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, quando houver processo administrativo instaurado
ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O indeferimento de pedido de diligência pela decisão recorrida não implica em
prejuízo à defesa, tendo em vista que o art. 42 da Lei no 9.430/96 impõe ao
contribuinte o dever de comprovar as origens dos depósitos questionados.
Igualmente, verifica-se que a DRJ procedeu à análise dos elementos
apresentados nos autos. O inconformismo da recorrente com as suas
conclusões confunde-se com o mérito da demanda.
SÚMULA CARF No 26. A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430,
de 1996, dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada
pelos depósitos bancários sem origem comprovada. (Súmula CARF no 26)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO.
COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720579/2011-46
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.826 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720579/2011-46

Diante da presunção legal de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos de origem não comprovada, caberá ao contribuinte demonstrar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira. A
comprovação da origem dos créditos lançados em conta de depósito ou
investimento deve ser realizada de forma individualizada, a fim de permitir a
mensuração e a análise da coincidência de datas e valores entre as origens e os
valores creditados em conta bancária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, dar-lhe parcial provimento, para excluir da base de cálculo do lançamento os valor
R$ 252.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Diogo Cristian Denny (suplente
convocado), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 486-516) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) É nula a prova obtida mediante a quebra de sigilo bancário da impugnante
sem decisão judicial que a tivesse autorizado, além de ser inconstitucional
a permissão introduzida pela Lei Complementar no 105/2001;
b) Houve indevida inversão do ônus da prova. Não foram apresentados
fundamentos consistentes para a desconsideração dos documentos
fornecidos pela recorrente como inidôneos para comprovar as suas
alegações;
c) Ocorreu cerceamento de defesa na medida em que a decisão recorrida
negou os pedidos de diligência formalizados pela impugnação
administrativa;
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.826 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720579/2011-46

d) Apresentam-se justificativas para depósitos especificados pela contribuinte
às fls. 492-503, quais sejam: i) Transito de valores de propriedade de
terceiros (cônjuge, sogro, pai, sócio da contribuinte e seu escritório) em
suas contas correntes; ii) Alguns dos valores referem-se a linhas de crédito
contratadas com as instituições financeiras ou empréstimos contraídos pelo
esposo da contribuinte, cujos valores foram posteriormente depositados na
sua conta corrente; iii) Alguns montantes foram depositados para fazer
frente a despesas judiciais, para levantamento, pagamento de despesas ou
consignação em pagamento por parte de clientes e para pagar honorários
do escritório do qual a impugnante é sócia; iv) Outros valores referem-se a
contratos de factoring; v) Houve depósitos decorrentes da venda de
automóvel pela impugnante;
e) Não basta a verificação de depósitos bancários para que seja configurado o
fato gerador do IRPF. Dessa forma, deve ser rechaçado o auto de infração
lavrado com base apenas em extratos das contas bancárias da impugnante.
Da mesma forma, a fiscalização não logrou comprovar qualquer acréscimo
patrimonial. Não se deve falar em inversão do ônus da prova, pois cabe à
fiscalização a identificação e discriminação de todos os fatos que
fundamentam o lançamento;
f) Não é possível que o órgão julgador realize correções no auto de infração,
sob pena de invadir a competência da autoridade lançadora. Dessa forma,
deve ser declarada a nulidade total do lançamento, e não apenas serem
excluídos alguns valores da base de cálculo;
Ao final, formula pedidos nos termos da fl. 516.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Extratos de conta
corrente do cônjuge da contribuinte, mantida junto Banco Bradesco (fls. 517-519); ii) Cópia de
cheque (fl. 520); iii) Referentes a processo judicial trabalhista (fls. 521 e 522); iv) Extrato de
conta corrente da contribuinte mantida junto ao Banco do Brasil (fl. 523).
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração vinculado ao MPF no
0210100/00287/10 (fls. 329-350) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de Pessoa
Física, em face de Ione Arrais de Castro Oliveira (CPF no 137.481.492-04), referente a fatos
geradores ocorridos no período de 31/01/2007 a 31/12/2007. A autuação alcançou o montante de
R$ 966.166,76 (novecentos e sessenta e seis mil cento e sessenta e seis reais e setenta e seis
centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em 23/04/2011 (fl. 351).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fls. 331 e 322):
001 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO
DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA.
A fiscalização descumpriu a legislação tributária fiscal ao não oferecer à tributação
parte de seus rendimentos tributáveis em sua Declaração de Ajuste Anual, exercício
2008, ano-calendário 2007, reduzindo indevidamente o montante de Imposto de Renda
de Pessoa Física - IRPF a ser recolhido aos cofres públicos;
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.826 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720579/2011-46

Outrossim, em cumprimento ao poder-dever vinculado de apurar e efetuar o lançamento
de créditos tributários resultantes do descumprimento das obrigações tributárias por
parte dos contribuintes, o Auditor-Fiscal titular do presente procedimento fiscal e
conforme o procedimento apuratório descrito acima, concluiu que foi verificada a
ocorrência de OMISSÃO DE RENDIMENTOS por parte da fiscalizada no ano-
calendário de 2007, caracterizada por valores creditados em contas correntes, mantidas
junto às instituições financeiras: Banco do Brasil, Banco Bradesco e Banco Real, em
relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, ficando estabelecida a
presunção legal idônea, a origem e tributação desses valores, ficando estabelecida a
presunção legal idônea, a origem e tributação desses valores, ficando estabelecida a
presunção legal insculpida no art. 42 da Lei no 9.430/96 e posteriores alterações,
conforme planilhas “Créditos Bancários não Comprovados ano-calendário 2007”,
Anexo I, acostada aos autos do presente procedimento, tudo conforme descrito no
relatório fiscal anexo, que é parte integrante do presente auto de infração.
Fato Gerador
Valor Tributável ou Imposto
Multa (%)
31/01/2007
R$ 49.453,50
75,00
28/02/2007
R$ 31.006,06
75,00
31/03/2007
R$ 169.166,00
75,00
30/04/2007
R$ 9.000,00
75,00
31/05/2007
R$ 37.059,11
75,00
30/06/2007
R$ 395.562,18
75,00
31/07/2007
R$ 660.165,23
75,00
31/08/2007
R$ 13.663,41
75,00
30/09/2007
R$ 13.992,00
75,00
31/10/2007
R$ 243.219,14
75,00
30/11/2007
R$ 96.835,78
75,00
31/12/2007
R$ 26.6011,16
75,00
Enquadramento legal: art. 849 do RIR/99; art. 1o da Lei no 11.482/07.
Por sua vez o Relatório Fiscal de fls. 335-342 descreve em detalhes os
procedimentos efetuados e menciona que:
14. O vigente procedimento fiscal cotejou a documentação coligada nos presentes autos
e as informações coletadas em pesquisas realizadas nos sistemas da SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB ao longo do procedimento apuratório fiscal,
no qual considerados os princípios regentes da administração pública, em especial os
princípios da legalidade, idoneidade e habilidade das provas;
15. Inicialmente, em consulta aos sistemas da RFB, a fiscalização levantou que no ano-
calendário fiscalizado o sujeito passivo optou pela Declaração de Ajuste anual, modelo
simplificado, entregue tempestivamente no prazo regular;
16 Posto isso, no que tange à movimentação bancária foram adotados os procedimentos
de auditagem nas contas correntes da contribuinte, a fiscalização elaborou como
resultado do trabalho a planilha de créditos a comprovar, oferecendo ao contribuinte
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.826 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720579/2011-46

várias oportunidades de esclarecer a origem desses créditos e sua efetiva tributação, nos
termos da legislação vigente, com fulcro no art. 42 da Lei no 9.430/96, conferindo neste
ato a inversão do ônus da prova;
17. Mesmo intimada por diversas ocasiões, conforme aqui relatado, a esclarecer a
origem dos créditos objeto de apuração e a efetiva tributação dos mesmos, em
conformidade com a legislação tributária pertinente, a contribuinte deixou de comprovar
a integralidade dos créditos bancários;
18. Do exame dos créditos identificados nas contas correntes movimentadas pelo
contribuinte no ano-calendário de 2007 foram extraídas as seguintes conclusões; o
somatório total dos créditos bancários a comprovar, objeto do termo de intimação fiscal
no 0001, de 29/09/2010, foi de 1.781.580,57 (um milhão, setecentos e oitenta e um mil,
quinhentos e oitenta reais e cinquenta e sete centavos), isso, depois de realizadas as
exclusões dos créditos inferiores a R$ 500,00 (quinhentos reais), os créditos
provenientes de rendimentos cuja rubrica possibilitou sua identificação, já devidamente
declarados pela contribuinte, créditos que não se amoldam legalmente com o conceito
de rendimentos tributáveis, assim como as transferências entre contas correntes de
titularidade da fiscalizada e empréstimos;
19. Após a análise das alegações da contribuinte, combinado com os documentos
apresentados, acerca da origem dos depósitos/créditos bancários objeto do termo de
intimação fiscal no 0001, de 29/09/2010, a fiscalização lavraou o termo de contatação e
de intimação fiscal, que levou ao conhecimento da contribuinte as constatações da
auditoria, bem como os créditos ainda não comprovados, cujo montante anual somou
R$ 1.775.680,57 (um milhão, setecentos e setenta e cinco mil, seiscentos e oitenta reais
e cinquenta reais e cinquenta e sete centavos);
20. Apenas da fiscalização cientificar a contribuinte acerca dos créditos bancários não
comprovados, a mesma optou por silenciar-se diante dos fatos;
21. Das alegações apresentadas pela contribuinte em relação aos créditos listados no
anexo I, que não comprovados mediante documentação hábil e idônea, merecem
destaque aqueles cuja origem seria recebimento na conta pessoa física por serviços
advocatícios prestados pela pessoa jurídica Arrais & Oliveira Advogados, CNPJ
34.861.005/0001-20, onde o contribuinte deixa de apresentar documentos que façam
prova de seus argumentos. Vale ainda dizer, que em momento algum a fiscalizada
apresentou à fiscalização prova da devolução ou entrega do numerário que transitou em
suas contas corrente pessoa física à pessoa jurídica a que é vinculada, ficando
prejudicada a comprovação de que tais créditos não seriam créditos da pessoa física,
seja provenientes de distribuição de lucros, seja de pró labore;
22. No que tange aos créditos, que seriam provenientes de reembolso de empréstimos
seja de seu genitor, seja de seu cônjuge, em momento algum foi apresentada
documentação comprobatória de tal argumento, o mesmo ocorreu com os créditos, que
seriam provenientes de reembolsos de pagamentos de custas judiciais, em que a mesma
deixou de apresentar comprovantes dos pagamentos das referidas despesas;
23. Quanto aos demais créditos constantes do anexo I, seja aqueles em que foi
informada possível origem, seja aqueles em que nem se quer houve manifestação acerca
de sua procedência, ficaram não comprovadas por falta de apresentação de documentos
hábeis e idôneos;
24. Assim, para o levantamento da base de cálculo, a fiscalização ainda excluiu do
montante de créditos bancários não comprovados o valor de R$ 29.957,00 (vinte nove
mil, novecentos e cinquenta e sete reais), informados na DIRPF/2008, como
provenientes de lucros e dividendos recebidos pela titular, da fonte pagadora Arrais &
Oliveira Advogados, CNPJ 34.861.005/0001-20. O referido valor doi excluído no mês
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.826 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720579/2011-46

de janeiro de 2007, já que a fiscalização desconhecia o mês da efetiva distribuição e
elegeu o mês mais favorável à fiscalizada;
25. Foi confeccionada a planilha constante do anexo II a este relatório fiscal,
demonstrando o montante mensalmente, discriminando por instituição bancária, além de
relacionar a memoraria de apuração da base de cálculo;
26. O presente procedimento fiscal objetivou averiguar o escorreito cumprimento das
obrigações tributárias no que tange o tributo IRPF, por parte da contribuinte IONE
ARRAIS DE CASTRO OLIVEIRA, CPF no 137.481.492-04, no ano-calendário 2007;
27. No ano-calendário 2007, a fiscalizada foi optante de declaração apresentada no
modelo simplificado e informou a RFB, por meio da Declaração de Ajuste Anual; ND:
02/12.117.603, original, apresentada em 20/04/2008, as informações abaixo:
Rendimentos Recebidos de PJ: R$ 11,01
Desconto Simplificado: R$ 23,00
Base de Cácullo: R$ 92,01
28. A apuração da omissão de rendimentos com base nos depósitos bancários de origem
não comprovada, ex vi do §1o, art. 42 da Lei n9.430/96, tem consolidação mensal. No
presente procedimento fiscal a apuração mensal resultou nos valores descritos na
planilha 01 do anexo II, ao presente relatório fiscal;
29. A omissão de rendimentos acima, considerando a base de cálculo declarada pela
contribuinte, gerou imposto de renda da pessoa física suplementar, para o ano-
calendário 2007, no valor de R$ 473.796,96 (quatrocentos e setenta e três mil,
setecentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos), além de multa de ofício de
R$ 355.347,72 (trezentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e quarenta e sete reais e
setenta e dois centavos) e de juros de mora calculados até o dia 28/02/2011, com base
na SELIC, de R$ 137.022,08 (cento e trinta e sete mil, vinte e dois reais e oito
centavos), conforme detalhamento no corpo do próprio auto de infração IRPF
30. A fiscalizada descumpriu a legislação tributária fiscal ao não oferecer à tributação
parte de seus rendimentos tributáveis em sua Declaração de Ajuste Anual, exercício
2008, ano-calendário 2007, reduzindo indevidamente o montante de imposto de Renda
da Pessoa Física - IRPF a ser recolhido aos cofres públicos;
31. Outrossim, em cumprimento ao poder-dever vinculado de apurar e efetuar o
lançamento de créditos tributários resultantes do descumprimento das obrigações
tributárias por parte dos contribuinte, o Auditor Fiscal titular do presente procedimento
fiscal e conforme o procedimento apuraório descrito acima, concluiu que foi verificada
a ocorrência de OMISSÃO DE RENDIMENTOS por patê da fiscalizada no ano-
calendário de 2007, caracterizada por valores creditados em contas correntes, mantidas
junto às instituições financeiras: Banco do Brasil, Banco Bradesco e Banco Real, em
relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimada, não comprovou com
documentação hábil e idônea, a origem e tributação desses valores, ficando estabelecido
a presunção legal insculpida no art. 42 da Lei 9.430/96 e posteriores alterações,
conforme planilhas “Créditos Bancários Não Comprovados ano-calendários 2007”,
anexo I, acostada aos autos do presente procedimento;
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Referentes às
declarações de ajuste anual da contribuinte (fls. 3-8); ii) Intimações à contribuinte (fls. 9-14, 28,
29, 258, 259, 266, 267, 320 e 321); iii) Requisição de informações sobre movimentações
financeiras (fls. 15-26); iv) Respostas da contribuinte (fls. 27, 265, 268, 318, 319); v)
Informações e extratos bancários fornecidos pelo Banco do Brasil (fls. 30-95), pelo Banco
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.826 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720579/2011-46

Santander (fls. 96-144), pelo Banco Bradesco (fls. 145-257); vi) Planilha de créditos bancários a
comprovar (fls. 260-264); vii) Planilha de créditos bancários a comprovar com justificativas da
contribuinte (fls. 269-272); viii) Cópias de cheques (fls. 273, 304); ix) Extrato bancário de
Fernando Braga de Oliveira (fl. 274); x) Petição em processo judicial (fls. 275 e 276); xi) Guia
de recolhimento da Previdência Social (fl. 277); xii) Recibos (fls. 278-280, 287, 303, 305, 311);
xiii) Comprovantes de transferência bancária (fl. 281); xiv) Referentes ao recolhimento de
valores ao Fundo de Reaparelhamento do Judiciário do Estado do Pará (fls. 282-286, 288-302,
306-308, 316 e 317); xv) Guia de retirada da 9a Vara do Trabalho de Belém; xvi) Nota
promissória (fl. 310); xvii) Contrato particular de promessa de venda e compra (fls. 312-315);
xviii) Planilhas de créditos bancários não comprovados - ano calendário 2007 (fls. 322-326 e
343-347), de depósitos bancários de origem não comprovada - ano calendário 2007 e de
composição da base de cálculo (fl. 327 e 348).
O contribuinte apresentou impugnação em 25/04/2011 (fls. 356-385) alegando
que:
a) Os argumentos e informações apresentadas foram ignoradas pela
fiscalização. O auto de infração não apresenta os motivos pelos quais não
foram acatados os depósitos justificados pela impugnante;
b) Apresentam-se justificativas para depósitos especificados pela contribuinte
às fls. 357-365, quais sejam: i) Transito de valores de propriedade de
terceiros (cônjuge, sogro, pai, sócio da contribuinte e seu escritório) em
suas contas correntes; ii) Alguns dos valores referem-se a linhas de crédito
contratadas com as instituições financeiras ou empréstimos contraídos pelo
esposo da contribuinte, cujos valores foram posteriormente depositados na
sua conta corrente; iii) Alguns montantes foram depositados para fazer
frente a despesas judiciais, para levantamento, pagamento de despesas ou
consignação em pagamento por parte de clientes e para pagar honorários
do escritório do qual a impugnante é sócia; iv) Outros valores referem-se a
contratos de factoring; v) Houve depósitos decorrentes da venda de
automóvel pela impugnante;
c) Há duplicidade na contabilização de alguns dos depósitos pela
fiscalização;
d) Deve ser excluído depósito de R$ 50,00 (05/11/2007), R$ 266,70 e R$
42,40 (25/01/2007), R$ 454,25 (26/01/2007), R$ 90 (05/02/2007), R$
130,00 (12/03/2007) pois, segundo informação do próprio fiscal, seriam
excluídos os valores inferiores a R$ 500,00;
e) Houve falha do fiscal ao confundir a liberação dos valores com os
depósitos efetuados. Isso porque é possível que diversos depósitos sejam
realizados em datas diversas com a liberação conjunta em um único dia
posterior;
f) Deve ser encaminhada diligência para que o Banco Santander explique o
significado do registro “transf cobr. judicial".
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.826 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720579/2011-46

g) Não basta a verificação de depósitos bancários para que seja configurado o
fato gerador do IRPF. Dessa forma, deve ser rechaçado o auto de infração
lavrado com base apenas em extratos das contas bancárias da impugnante.
Da mesma forma, a fiscalização não logrou comprovar qualquer acréscimo
patrimonial. Não se deve falar em inversão do ônus da prova, pois cabe à
fiscalização a identificação e discriminação de todos os fatos que
fundamentam o lançamento; e
h) É nula a prova obtida mediante a quebra de sigilo bancário da impugnante
sem decisão judicial que a tivesse autorizado.
Ao final, formulou pedidos conforme fls. 377 e 378.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) comprovante de
depósito (fl. 386); ii) Recibos (fls. 387, 389-395, 397, 399-404,); iii) Termos de rescisão de
contrato de trabalho (fls. 388); iv) Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF (fl. 396);
v) Documento de arrecadação JUCEPA (fl. 398); vi) Memória de cálculo apresentada pela CEF
no processo no 2002.39.00.009550-3 (fls. 405-417); vii) Referentes à adesão referente ao
empregado Almerio Bahury de Oliveira (fls. 408 e 409); viii) Procuração (fls. 410 e 411); ix)
Referentes aos autos no 2002.39.00.009550-3 (fls. 412-414); x) Referentes a contrato de
empréstimo (fls. 415 e 416); xi) Referentes a contratos de fomento mercantil (fls. 417-425); xii)
Comprovantes de pagamento do Sistema de Gestão Integrada da Secretaria de Administração do
Governo do Estado do Pará (fls. 426-439); xii) Mandado de citação e penhora, certidões e outros
referentes aos autos no 2002.1.01.010686-3 (fls. 440-446); e xiii) Cópia de cheque (fl. 447).
Em 28/04/2011 foi apresentada nova manifestação da contribuinte (fl. 449), pela
qual foram apresentados novos documentos: i) Declarações (fls. 450-451); e ii) Documentos
pessoais (fl. 452).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém/PA (DRJ), por
meio do Acórdão no 01-23.882, de 21 de dezembro de 2011 (fls. 454-483), deu parcial
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal em parte, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2007
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
PRESUNÇÃO
DE
LEGITIMIDADE. A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a
argüição de inconstitucionalidade ou de ilegalidade de dispositivos legais. As leis
regularmente editadas segundo o processo constitucional gozam de presunção de
constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário do Poder Judiciário
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.. FATO
INDICIÁRIO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO.
A presunção legal juris tantum inverte o ônus da prova. Neste caso, a autoridade
lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não comprovado (fato
indiciário) corresponde, efetivamente, ao auferimento de rendimentos (fato jurídico
tributário), nos termos do art. 334, IV, do Código de Processo Civil. Cabe ao
contribuinte provar que o fato presumido não existiu na situação concreta.
LANÇAMENTO
COM
BASE
EM
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
FATOS
GERADORES A PARTIR DE 01/01/1997. A Lei no 9.430/1996, vigente a partir de
01/01/1997, estabeleceu, em seu art. 42, uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente quando o titular da
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.826 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720579/2011-46

conta bancária não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
valores depositados em sua conta de depósito.
ARTIGO 6° DA LEI COMPLEMENTAR N.° 105/2001. LEI N.° 10.174/2001.
APLICAÇÃO IMEDIATA.
O artigo 6° da Lei Complementar n.° 105/2001 e a Lei n.° 10.174/2001 cuidam de
regras procedimentais que visam instrumentalizar o Fisco com novos meios de
Fiscalização, mediante a ampliação dos poderes de investigação. Dessa forma, pode ter
aplicação imediata, nos termos do artigo 144, § 1°, do CTN.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Sessão de
Julgamento do CARF, por meio da Resolução no 2301-000.898 (fls. 530-535), de 04 de fevereiro
de 2020, determinou a conversão do julgamento em diligência nos seguintes termos:
Nesta altura da decisão da DRJ (acima), verifica-se que a recorrente, embora tenha
instruído a impugnação com a petição do acordo firmado entre as partes, tendo em vista
a sentença de mérito exarada nos autos do processo 1998.1.018105-8, não apresentou
esta referida decisão judicial. Portanto, deve ser oportunizado à recorrente, que a mesma
apresente a decisão judicial do processo 1998.1.018105-8.
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a unidade
preparadora intime a parte para que apresente documentação relativa à decisão judicial
contida nos autos do processo n 1998.1.018105-8.
A contribuinte apresentou documentos às fls. 547-567.
É o relatório do essencial

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 25 de maio de 2012 (fl. 524), e o protocolo do
recurso voluntário ocorreu em 26 de junho de 2012 (fls. 486-516). A contagem do prazo deve ser
realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço parcialmente.
Deixo de conhecer dos argumentos referentes à inconstitucionalidade da Lei no
105/2001, tendo em vista o que prescreve a Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Mérito
Das matérias devolvidas
1. Dos documentos apresentados em fase recursal
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.826 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720579/2011-46

A contribuinte apresentou em sede recursal diversos documentos que não foram
juntados anteriormente. A juntada de documentos pelo sujeito passivo no processo
administrativo fiscal deve estar concentrada no momento de sua impugnação, de acordo com o
art. 16, III, do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
O § 4o do mesmo dispositivo prevê as condições específicas em que os
documentos e provas poderão ser apresentados excepcionalmente em fase recursal:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Veja-se que nenhuma das circunstâncias elencadas nas alíneas se verificam no
presente caso. Além disso, os elementos juntados aos autos extemporaneamente estavam desde o
início disponíveis à contribuinte, sendo plenamente possível a sua apresentação com a
impugnação. Como se não bastasse, não se tratam de elementos destinados a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas ao processo, destinando-se apenas a corroborar as alegações feitas
pela recorrente desde a impugnação.
Em que pese a inaplicabilidade do permissivo acima referido, cabe aqui a
observância do princípio do formalismo moderado – próprio dos processos administrativos –
pelo qual se permitiria a apresentação de documentos extemporâneos, desde que idôneos e aptos
a servir como meio de prova. O CARF tem acolhido tal posicionamento conforme as seguintes
decisões:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IRPF.
DEDUÇÃO
COM
INSTRUÇÃO.
DOCUMENTOS
IDÔNEOS
A
COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DO CONTRIBUINTE. DEFERIMENTO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, e devem se referir às
despesas do contribuinte ou de seus dependentes.
O contribuinte obrou comprovar por documentos idôneos que demonstrem a
possibilidade de afastar a glosa do Imposto de Renda.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DOCUMENTOS JUNTADOS EM FASE
RECURSAL. FORMALISMO MODERADO.
Tendo o contribuinte apresentado documentação comprobatória do seu direito, ainda
que em fase recursal, deve ser acolhida para fins de constatação dos fatos ocorridos,
pelo princípio do formalismo moderado no processo administrativo fiscal.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido
(Acórdão no 2301-007.167, de 05 de março de 2020)

Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.826 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720579/2011-46

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA.
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Em processo administrativo fiscal considerar-se-á não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante, nos termos do art. 17, do
Decreto Lei n.° 70.235/72, devendo ser observado o disposto no artigo 16, inciso III, do
citado diploma.
A apreciação de matéria não contestada expressamente pelo contribuinte quando da
impugnação, não pôde ser apreciada pelo julgador de primeira instância. Em não tendo
sido objeto do seu julgamento, não cabe ao julgador de segunda instância examiná-la,
configurando, portanto, a preclusão processual no que diz respeito a parte do
lançamento, especificamente à multa isolada, que é parte integrante do auto de infração.
GLOSAS
DE
DESPESAS
MÉDICAS
COM
DEDUÇÕES
INDEVIDAS.
PROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS IDÔNEOS APRESENTADOS
EM FASE RECURSAL. PROCEDÊNCIA.
São admissíveis as deduções incluídas em Declaração de Ajuste Anual quando
comprovadas as exigências legais para a dedutibilidade, com documentação hábil e
idônea. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Tendo o contribuinte realizado a comprovação dos efetivos pagamentos das despesas
médicas por meio de documentos idôneos, deve ser afastada parcialmente a glosa
referente ao devido legal.
Comprovada idoneamente por documentos que demonstrem a possibilidade de afastar a
glosa do Imposto de Renda, ainda que em fase recursal, deve ser admitido os
comprovantes apresentados a destempo, com fundamento no princípio do formalismo
moderado, não subsistindo o lançamento quanto a este aspecto.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido.
(Acórdão no 2301-006.338, de 07 de agosto de 2019).
Sendo assim, devem ser analisados os elementos que acompanham o recurso
financeiro.
Ainda, devem ser admitidos os documentos juntados posteriormente pela
contribuinte em atendimento à diligência determinada pela Resolução no 2301-000.898 (fls. 530-
535).
2. Da quebra de sigilo bancário
Entende a recorrente que houve indevida quebra de seu sigilo bancário, dado que
realizada sem prévia decisão judicial que a autorizasse.
Sobre esse ponto, estão corretas as afirmações já delineadas na Resolução acima
menciona, segundo a qual:
Em seu recurso, a contribuinte repete sua tese defensiva e alega que a autuação seria
nula, pois o fisco teria violado o sigilo bancário do recorrente, sem que houvesse
autorização judicial para tanto.
A autoridade julgadora de piso afastou a alegação do contribuinte, sob o entendimento
de que as informações perante as instituições financeiras foram obtidas com fulcro no
artigo 6° da Lei Complementar n° 105/2001, regulamentado pelo Decreto n°
3.724/2001.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão Geral no RE
n° 601.314:
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.826 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720579/2011-46

O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realize a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da
esfera bancária para a fiscal.
Nos termos do art. 62, do Anexo II, do RICARF, essa decisão deve ser repetida pelos
Conselheiros.
Assim, entende-se que o acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras
pela autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra de
sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida está o
sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais.
Dessa forma, descabem os argumentos da contribuinte.
3. Da presunção de omissão de rendimentos do art. 42 da Lei no 9.430/96
Alega-se que a presunção em questão implica em indevida inversão do ônus da
prova, bem como que a mera identificação de depósitos nas contas bancárias da recorrente não
acarretam o fato gerador do IRPF, posto que configuram, no máximo, indícios da sua ocorrência.
Sobre esse tema, cabe lembrar o que afirmou esta Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Sessão de julgamento do CARF a respeito da presunção legal do
art. 42 da Lei no 9.430/96, por ocasião da Resolução acima comentada:
No mérito, quanto à esta questão, cumpre trazer a lume a legislação que serviu de base
ao lançamento, no caso, o art. 42 da Lei no 9.430/1996, verbis:
Art.42 Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
De acordo com o dispositivo supra, basta ao fisco demonstrar a existência de depósitos
bancários de origem não comprovada para que se presuma, até prova em contrário, a
ocorrência de omissão de rendimentos. Trata-se de uma presunção legal do tipo juris
tantum (relativa), e, portanto, cabe ao fisco comprovar apenas o fato definido na lei
como necessário e suficiente ao estabelecimento da presunção, para que fique
evidenciada a omissão de rendimentos.
Na presunção legal a lei se encarrega de presumir a ocorrência do fato gerador, razão
pela qual há necessidade de se comprovar o nexo causal entre cada depósito e o fato que
represente omissão.
Assim, com a constatação da movimentação financeira pela - fiscalização cabia ao
contribuinte, com a inversão do ônus da prova, comprovar a origem dos depósitos e
aplicações financeiras, mediante a demonstração de os depósitos e aplicações estarem
declarados ao fisco ou de não constituírem renda tributável,
O contribuinte foi intimado e com seus argumentos não esclareceu ou comprovou a
origem dos depósitos, com isso, operou-se a presunção de que trata o art 42, da Lei
9430, de 1996 no sentido de os depósitos e aplicações financeiras constituir em omissão
de rendimento tributável, conforme apurado pela fiscalização.
Dos Depósitos Bancários de Origem não Comprovada Como Fato Gerador do Imposto
de Renda
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.826 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720579/2011-46

Faz-se necessário esclarecer, em vista dos argumentos utilizados na Impugnação, que o
que se tributa não são os depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de
rendimentos por eles representada. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal
de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de
tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar
a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
Em outras palavras, a presunção em favor do Fisco não se configura como mera
suposição e transfere ao contribuinte o ônus de ilidir a imputação, mediante a
comprovação, no caso, da origem dos recursos. Trata-se, afinal, de: presunção relativa,
passível de prova em contrário; e prova que deve ser feita pelo próprio contribuinte
interessado, uma vez que a legislação define os depósitos bancários de origem não
comprovada como fato gerador do imposto de renda, sem impor outras condições ao
sujeito ativo, além da demonstração dessas circunstâncias.
Ressalte-se que, diferentemente da Lei 8.021/90, que considerava como rendimento o
depósito sem origem comprovada, desde que demonstrados sinais exteriores de riqueza ,
a Lei 9.430/96 exige apenas que os depósitos deixem de ser comprovados por meio de
documentos hábeis e idôneos para que estes sejam considerados hipótese de incidência
tributária, independentemente da existência de acréscimo patrimonial.
Atualmente, esse assunto é assim entendido pelo CARF:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Consideram-se corretos os apontamentos transcritos.
A vigência do art. 42 da Lei no 9.430/96 introduziu legitimamente no
ordenamento jurídico brasileiro o mecanismo de presunção de omissão de rendimentos. Além
disso, tem-se que o lançamento não se baseia unicamente nos extratos bancários nos quais se
identificaram depósitos aparentemente não abrangidos pelas declarações anuais do recorrente,
mas sim no fato de que, após ter sido regularmente intimado para tanto, o contribuinte não
logrou em comprovar a origem dos créditos apontados pela fiscalização.
Cumpre ressaltar que o próprio STF, no âmbito do julgamento do Tema de
Repercussão Geral no 842 (RE no 855.649/RS) entendeu ser constitucional a presunção de
omissão de refeitas aqui referida, conforme a seguinte ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral
(Tema 842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos
bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em face da previsão
contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996
teria usurpado a norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando
o fato gerador da obrigação tributária.
2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também omissão de
receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-009.826 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720579/2011-46

jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência do
Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos
patrimoniais.
4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não
ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se
impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos.
5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse ao
lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de que os
depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do
ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas
auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia.
6. A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova ao
correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as receitas
depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte tese
de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
(RE 855649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE
DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-2021 PUBLIC 13-05-
2021).
Nesse sentido, não há que se falar em indevida inversão do ônus da prova, ou
mesmo que o lançamento se deu com base em meros indícios.
4. Do cerceamento de direito de defesa
4.1 Do indeferimento de pedidos de diligência
Entende a recorrente que houve prejuízo à sua defesa em razão do indeferimento
de pedidos de diligência, especialmente aqueles referentes à expedição de ofícios para a
obtenção de microfilmagens de cheques e outras informações junto a instituições financeiras.
Isso porque seria dever da fiscalização o aprofundamento das investigações para, em prestígio ao
princípio da verdade material, afastar quaisquer dúvidas acerca da ocorrência ou não do fato
gerador.
Convém reproduzir o quanto afirmado pela decisão de piso:
Quanto ao pedido de diligência, verifica-se que a decisão de Primeira Instância
entendeu que não merecerem ser acolhidas às alegações apresentadas sobre a
possibilidade de comprovação da origem dos recursos utilizados nas operações de
depósito através de realização de uma diligência, indeferindo o pedido solicitado pela
contribuinte
Não merece reparos a decisão de piso, já que a responsabilidade pela apresentação das
provas do alegado compete ao contribuinte que praticou a irregularidade fiscal, não
cabendo a determinação de diligência ou perícia de ofício para a busca de provas em
favor do contribuinte.
Ora, o Decreto n 2. 72.235, de 1972, com redação dada pela Lei n 2 8.748, de 1993 -
Processo Administrativo Fiscal - diz:
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-009.826 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720579/2011-46

"Art. 16 - A impugnação mencionará: (...). IV - as diligências, ou perícias que o
impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a
formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de
perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito.
§ 1o. Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
(...)
Art. 18 - A autoridade julgadora de Primeira Instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
§ 1o. Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício, sua realização, a
autoridade designará servidor para, como perito da União, a ela proceder e intimará o
perito do sujeito passivo a realizar o exame requerido, cabendo a ambos apresentar os
respectivos laudos em prazo que será fixado segundo o grau de complexidade dos
trabalhos a serem executados."
Como se verifica do dispositivo legal, o colegiado que proferiu a decisão tem a
competência para decidir sobre o pedido de diligência ou perícia, e é a própria lei que
atribui à autoridade julgadora de primeira instância o poder discricionário para deferir
ou indeferir os pedidos de diligência ou perícia, quando prescindíveis ou impossíveis,
devendo o indeferimento constar da própria decisão proferida, o que não implica em
cerceamento do direitos de defesa.
Além disso, é necessário lembrar que a presunção de omissão de rendimentos do
art. 42 da Lei no 9.430/96 impõe ao contribuinte o dever de apresentar documentação hábil e
idônea que comprove as origens dos depósitos destacados pela fiscalização, com a finalidade de
demonstrar que os valores em questão já foram tributados oportunamente ou que se tratam de
rendimentos isentos ou não tributáveis. Com isso, o fornecimento dos documentos referidos pela
contribuinte é de sua exclusiva responsabilidade, sob pena de serem mantidas as constatações da
autoridade fiscal e o crédito tributário correspondente.
Dessa forma, entendo que são improcedentes os argumentos da recorrente.
4.2. Da falta de análise da documentação apresentada com a impugnação
Assevera-se que a decisão recorrida deixou de analisar adequadamente a
documentação fornecida pela contribuinte quanto às origens dos créditos efetuados em suas
contas bancárias. Isso porque, em diversas passagens, a própria DRJ teria reconhecido a
existência do fato alegado, mas consignado também que os documentos apresentados seriam
inidôneos - de forma que seria necessária também a demonstração de que os elementos juntados
aos autos não prestariam aos fins pretendidos, o que não ocorreu.
Analisando os termos da manifestação da DRJ, depreende-se que a documentação
apresentada foi devidamente considerada - inclusive com a exclusão de alguns dos valores que
haviam sido incluídos em duplicidade pela autoridade lançadora.
É importante reiterar que a exclusão dos depósitos deverá ocorrer quando a
demonstração de suas origens, através de documentos hábeis e idôneos, indicar que tais
montantes já foram tributados, que se tratam de rendimentos isentos ou não tributáveis ou que
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-009.826 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720579/2011-46

são valores de titularidade de terceiros que apenas transitaram nas contas bancárias da
contribuinte.
Nota-se que determinados valores foram mantidos pela decisão recorrida pela
falta de apresentação de documentos que comprovassem a natureza dos depósitos ou as demais
circunstâncias alegadas - especialmente no que tange a se tratarem de valores de terceiros.
No caso do depósito de R$ 320.000,00 apontou a DRJ que:
Na análise documental, verifica-se que apesar da coincidência de valor entre o depósito
efetuado em 12/07/2007 (bloqueado por dois dias úteis) e o valor firmado no acordo,
objeto de petição datada de 10/07/2007, às fls. 275/276, a impugnante não logrou êxito
em comprovar a correlação entre os valores que teriam sido pagos por meio de cheque
nominativo ao escritório de advocacia, às fls. 273, do qual é sócia, e o crédito bancário
em conta corrente de sua titularidade.
Isso por que a cópia da petição apresentada, às fls. 275/276, produzida pelo escritório
Affonso Pernet e Nair Ventura Advogados e assinada pelos advogados Rosomiro Arrais
e Marlan Marcos da Silva Ferreira, está desacompanhada de documentos e peças
processuais que confirmem o teor do que teria sido decidido e o acordado nos autos do
processo judicial ao qual a petição faz referência, no 1998.1.0181058.
Além disso, para ser aceita a justificativa de que o valor se refere a rendimentos de
acordo judicial, onde o escritório Arrais & Oliveira representou a autora e por meio de
endosso depositou o cheque na conta da contribuinte, deveria ficar comprovado o
repasse do valor de R$ 200.000,00 à beneficiária dos rendimentos e também a origem
da diferença de R$ 120.000,00 em receita de honorários da pessoa jurídica, o que
poderia ser feito, por exemplo, com a apresentação do livro contábil de registro da
referida receita e de sua tributação.
Deste modo, considera-se não comprovada a origem do depósito de R$ 320.000,00,
devendo o valor ser mantido na base de cálculo do lançamento efetuado com base no
art. 42 da Lei no 9.430/96.
Tem-se que o órgão julgador não se esquivou da análise dos elementos juntados
aos autos, inexistindo cerceamento ao seu direito de defesa. O inconformismo da recorrente em
relação às conclusões da DRJ deverá ser enfrentado oportunamente ao se examinar o mérito da
demanda, levando em consideração os documentos apresentados posteriormente em
cumprimento à diligência determinada pela Resolução no 2301-000.898 (fls. 530-535).
No que tange ao depósito de R$ 52.000,00, fixou a decisão recorrida que:
Alega a impugnante que o valor é parte de depósito de R$ 100.000,00 na conta do seu
marido, Fernando Augusto Braga Oliveira, onde inclusive está sendo tributado,
ocorrendo, portanto, tributação em duplicidade. Prossegue em seus esclarecimentos,
afirmando que ainda que não fosse assim, o referido valor é parte do sogro da
impugnante, Almério Bahury de Oliveira, decorrente de ação judicial que o mesmo
move contra Banco da Amazonia e Caixa de Assistencia e Previdência Complementar
— CAPAF, processo no 2001101333343 da 10a Vara Cível de Belem do Pará, em que
levantou o valor de R$ 208.052,10 em dezembro de 2006, tendo o valor transitado pela
conta da impugnante para realização de despesas do referido senhor.
Refuta-se as alegações da contribuinte, por falta de comprovação, uma vez que deixou
de apresentar qualquer documento para lastrear suas justificativas de transações entre
membros de uma entidade familiar, quer entre a contribuinte e seu cônjuge, quer entre a
contribuinte e seu sogro.
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-009.826 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720579/2011-46

Não existe qualquer prova de que o referido processo trabalhista que teria originado o
levantamento de recursos no montante de R$ 208.052,10 em dezembro/2006 teria sido a
origem da transferência eletrônica efetuada em 16/03/2007.
Assim, não se tratando de transferências entre contas de mesmo titular e ainda, por falta
de amparo documental, com coincidência de data e valor, não subsiste a justificativa da
contribuinte de duplicidade de tributação do referido crédito bancário, mantendo-se a
presunção legal de omissão de rendimentos caracterizada por depósito de origem não
comprovada
As alegações e documentos foram devidamente analisados, tendo a autoridade
julgadora concluído que a contribuinte deixou de comprovar a relação existente entre os valores
recebidos por seu sogro em decorrência de ação judicial e os créditos em sua conta bancária,
razão pela qual é improcedente a alegação de prejuízo à defesa. Novamente, o inconformismo
expressado no recurso voluntário confunde-se com o mérito.
5. Da nulidade da integralidade do lançamento em decorrência da exclusão
de alguns valores da base de cálculo
Alega-se que a decisão recorrida não poderia alterar o lançamento para excluir
determinados valores da base de cálculo, uma vez que tal conduta invadiria a competência do
Auditor Fiscal responsável pelo auto de infração. Nesse sentido, assevera que o correto seria o
reconhecimento da total nulidade do ato que constituiu o crédito.
Não assiste razão aos seus argumentos. Novamente, concordo com o quanto
delineado na Resolução no 2301-000.898 (fls. 530-535):
Quanto à possibilidade de reforma no auto de infração pelas instancias administrativos,
informamos ser possível à administração tributária, assim como a administração pública
em geral, rever os seus atos quando comprovadamente insubsistentes. No presente caso,
a primeira instância decidiu por reduzir a base de cálculo do tributo por considerar
comprovados, em parte, os depósitos.
Agiu corretamente a DRJ ao excluir da base de cálculo os valores que, no seu
entendimento, não deveriam ser considerados na base de cálculo do IRPF na hipótese do art. 42
da Lei no 9.430/96. Note-se, ainda, que as retificações realizadas por ocasião da decisão recorrida
apenas excluíram da base de cálculo valores que foram indevidamente incluídos, contribuindo
para maior certeza e liquidez do crédito a ser cobrado ao final.
A eventual existência de depósitos cuja origem seja devidamente esclarecida, ou
outros que tenham sido considerados em duplicidade, não implica automaticamente em nulidade
do lançamento. A verificação de nulidades do lançamento dependerá necessariamente da
identificação de vícios formais ou materiais, ao passo que as questões que ensejaram a
retificação do débito dizem respeito ao mérito dos presentes autos.
Não há que se falar, portanto, em nulidade do lançamento e nem na necessidade
de lavratura de novo auto de infração.
6. Da comprovação das origens dos depósitos destacados pela fiscalização
A recorrente apresenta uma séria de justificativas para os créditos efetuados em
suas contas bancárias, as quais serão especificamente analisadas nos tópicos seguintes
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-009.826 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720579/2011-46

6.1. Do depósito referente à acordo judicial com pagamento de honorários à
pessoa jurídica
Menciona a recorrente que o montante de R$ 320.000,00 (16/07/2007) se trata de
valores referentes a acordo firmado no processo judicial no 98118105, que teve como autora a
Sra. Ana Luiza Parente e como réu o Banco Meridional do Brasil. O valor total obtido teria sido
depositado na conta da contribuinte e posteriormente dividido entre a autora e o escritório Arrais
& Oliveira Advogados, mediante o repasse de cheques nos valores de R$ 200.000,00 e de R$
120.000,00, respectivamente. Nesse sentido, os valores seriam de propriedade de terceiros e
apenas teriam transitado pela conta da recorrente, sem configurar o fato gerador do IRPF.
A manifestação da DRJ sobre esse ponto foi transcrita no item 4.2 acima, restando
consignado que os documentos apresentados não foram suficientes para demonstrar que o total
de R$ 320.000,00 realmente foi o quanto fixado na decisão de mérito dos autos no 98118105, e
nem que realmente ocorreram as transferências à autora e ao escritório.
Alega-se com o recurso voluntário que caberia ao julgador, em prestígio ao
princípio da verdade material, determinar diligências para afastar as dúvidas quanto citado ao
repasse de valores e sobre o teor da decisão judicial.
Ainda, apresentou cópia de cheque no valor de R$ 200.000,00, datado de
28/07/2007, constando como beneficiária a Sra. Ana Luiza Parente (fl. 520).
A recorrente apresentou documentos referentes ao Processo Judicial no
1998.1.018105-8 em resposta à diligência determinada pela Resolução no 2301-000.898, dentre
os quais consta a sentença de extinção de fls. 554, que fixou a condenação do Banco Meridional
do Brasil ao pagamento de R$ 100.000,00 monetariamente corrigidos e acrescidos de juros, mais
o pagamento a título de lucro cessantes. A decisão também confirma que o débito foi quitado nos
termos de acordo firmado entre as partes (fls. 548 e 549), mediante cheque emitido pelo Banco
Santander Banespa, datado de 09/07/2007 de fl. 550 - na qual consta assinatura do advogado
Leonardo Augusto B. de Oliveira (OAB/PA 5.555) e a seguinte declaração manuscrita, datada de
10/07/2007: “recebi o cheque acima, em original, para fazer frente ao acordo formalizado”.
Tais documentos comprovam que o desfecho do processo judicial mencionado
pela recorrente realmente foi extinto nos termos do acordo firmado entre a Sra. Ana Paula
Parente e o Banco Meridional do Brasil, com o pagamento de R$ 320.000,00. Quanto à questão
do endosso, deve ser observado o que prescreve o art. 910 do Código Civil:
Art. 910. O endosso deve ser lançado pelo endossante no verso ou anverso do próprio
título.
§ 1o Pode o endossante designar o endossatário, e para validade do endosso, dado no
verso do título, é suficiente a simples assinatura do endossante.
§ 2o A transferência por endosso completa-se com a tradição do título.
§ 3o Considera-se não escrito o endosso cancelado, total ou parcialmente.
Entende-se que a modalidade em questão seria a conhecida como “endosso em
branco”, na qual o endossante deixa de indicar o endossatário e apenas assina o verso ou anverso
da cártula.
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-009.826 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720579/2011-46

Pois bem, verifica-se que o cheque foi assinado por Fábio José Machado
(Coordenador de Atendimento - 591353), Lourdes Ferreira da Cunha (Coordenadora de
Atendimento) e Sidne da Silva Coimbra (Escrevente Autorizado). A assinatura e declaração do
advogado acima referidas constam de documento apartado da referida cártula e, em tese, não
configurariam o endosso alegado.
Ao se confrontar o registro na coluna “documento” do extrato bancário
correspondente ao depósito em questão (fl. 75) e a cópia do referido cheque, verifica-se que
indicam idêntica numeração - 029076. Disso se entende que o montante de R$ 320.000,00 de
fato é aquele decorrente do acordo firmado na ação judicial no 1998.1.018105-8.
Tendo em vista o cheque apresentado com o recurso voluntário (fl. 520),
vinculado à mesma conta bancária na qual foi depositado o numerário total do acordo (Banco do
Brasil, Agência no 1686-1, conta corrente no 10.851-0) e com número de documento idêntico ao
débito de R$ 200.000,00, tem-se que o montante de R$ 200.000,00 foi realmente repassado à
Sra. Ana Luiza Parente. Dessa forma, entende-se que se tratam de valores de titularidade de
terceiro que meramente transitaram pela conta corrente da contribuinte, razão pela qual devem
ser excluídos da base de cálculo do IRPF.
Entretanto, o mesmo não pode ser dito em relação ao montante alegadamente
devido à pessoa jurídica do escritório do qual é sócia a recorrente. Isso porque não foi
apresentado o cheque correspondente no valor de R$ 120.000,00, nem o contrato de honorários
firmado com a Sra. Ana Luiza Parente ou mesmo a documentação contábil e declarações de
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica que comprovariam que o valor foi recebido pela sociedade
Arrais & Oliveira Advogados e corretamente tributados - lembrando, novamente, que a
apresentação da documentação comprobatória para elidir a presunção de omissão de rendimentos
é de exclusiva responsabilidade da contribuinte.
Assim, deve ser mantido o valor de R$ 120.000,00 na base de cálculo do imposto
lançado.
6.2. Da duplicidade de tributação do valor de R$ 52.000,00
Alega a recorrente que o montante em epígrafe foi depositado em sua conta
bancária por seu cônjuge, e que se refere a uma parcela de outro depósito realizado na conta
desse último no valor de R$ 100.000,00. Relata que ambos os valores tem origem em valores
recebidos pelo sogro da contribuinte em decorrência de ação judicial (Autos no 2001101333343,
da 10a Vara cível de Belém do Pará), e que as referidas transferências se deram para fazer frente
a despesas familiares, de forma que o valor recebido pela contribuinte é de titularidade de
terceiro.
Afirma, ainda, que o depósito de R$ 100.000,00 na conta de seu esposo foi objeto
de lançamento nos autos no 10280.720513/2011-56, nos quais restou decidido que “[...] embora
o registro bancário do dia 28.02.07 traga a identificação do Sr. Almério Bahury de Oliveira
[sogro da recorrente], como emitente da ordem de transferência, não restou comprovada a
natureza da operação que gerou referido crédito na conta do contribuinte”.
Indicam-se como documentos comprobatórios de tais alegações o extrato bancário
do Sr. Fernando Oliveira, apresentado com o recurso voluntário, e a declaração do Sr. Almério
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2301-009.826 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720579/2011-46

Bahury de Oliveira no sentido de que transitou valores de sua titularidade decorrentes da citada
ação judicial pela conta corrente da contribuinte.
A análise efetuada pela DRJ consta do item 4.2 acima.
Verifica-se pelo extrato bancário de fl. 185 que o depósito em questão realmente
teve como remetente o Sr. Fernando Oliveira, o que é confirmado pelos documentos
apresentados com o recurso voluntário (fl. 519). Esses últimos comprovam também o
recebimento de R$ 100.000,00 pelo cônjuge da contribuinte (fl. 518).
Verifica-se que o seu saldo anterior à essa transferência era de R$ 4.054,31, e que
após se deram apenas operações a título de débito - incluindo o depósito de R$ 52.000,00 em
favor da contribuinte. Nesse sentido, é possível afirmar com segurança que o crédito destacado
pela fiscalização nos presentes autos seja uma parcela do recebimento de R$ 100.000,00 por
Fernando Oliveira.
Com isso, torna-se plausível a alegação quanto ao bis in idem ante a notícia de que
o depósito de R$ 100.000,00 já seria objeto de autuação em nome de Fernando Oliveira pela
sistemática do art. 42 da Lei no 9.430/96 (Autos no 10280.720513/2011-56). Entretanto, não há
documentos referentes a esse processo, de forma que a análise resta prejudicada.
Acolho, portanto, o argumento de que os R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil
reais) devam ser excluídos da base de cálculo do lançamento.
6.3. Dos valores decorrentes de alienação de bem imóvel
Alega a recorrente que os seguintes depósitos em dinheiro efetuados em sua conta
corrente mantida junto ao Banco Bradesco teriam origem na alienação de apartamento localizado
no 16o andar do Edifício Cap Ferrat - que não foi tributada por ter sido realizada em valor
inferior ao da avaliação do bem: R$ 2.700,00 (14/03/07), R$ 13.000,00 (21/03/07), R$ 1.000,00
(24/05/07), R$ 200.000,00 (18/06/07), R$ 37.492,38 (18/06/07), R$ 6.600,00 (20/06/07), R$
1.300,00 (10/07/07) e R$ 600,00 (12/06/07).
Entende que o fato do imóvel ter deixado de constar de suas declarações de ajuste
anual, bem como os recibos e o contrato de compromisso de compra e venda são suficientes para
comprovar a natureza dos depósitos em questão. Isso porque os compradores não efetuaram o
pagamento nas datas originalmente acordadas (os valores foram pagos através de diversos
cheques), e o imóvel foi liberado apenas após a quitação.
Quanto ao fato de ter informado outros valores quando do procedimento fiscal,
afirma que houve equívoco que foi detectado somente na impugnação ao lançamento.
Em primeiro lugar é importante notar que, de acordo com os extratos bancários de
fls. 185, 189, 190 e 191, todos os depósitos em questão foram efetuados em dinheiro, e não
através de cheques como afirmado no recurso voluntário.
O contrato de compra e venda consta das fls. 312-315, restando estipulado em sua
cláusula terceira, parágrafo único e seguintes as condições de pagamento da segunda parcela de
R$ 260.000,00. Chama a atenção, além do fato de que esse valor deveria ser pago de uma única
vez, o teor do parágrafo segundo:
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2301-009.826 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720579/2011-46

PARÁGRAFO SEGUNDO: O atraso no pagamento da parcela acima referida [R$
260.00,00] por prazo superior a trinta (30) dias, será considerado como
arrependimento dos Promitentes Compradores na efetivação da presente
transação, fato esse que ocorrendo rescindirá automaticamente o presente
contrato, perdendo os mesmos 10% (dez por cento) de todas as parcelas que tiver
pago por conta do preço total da presente negociação. (grifamos).
A nota promissória prevista no contrato consta da fl. 310. Há também um recibo,
sem assinaturas, datado de 05/12/2006, referente a suposto recebimento de R$ 35.000,00 a título
de parte da parcela de R$ 260.000,00 (fl. 309). Não foi possível localizar nos autos a escritura
pública de compra e venda mencionada pela recorrente.
Analisando conjuntamente todos esses elementos, tem-se como corretas as
afirmações da DRJ. A documentação acostada aos autos não dá suporte aos argumentos do
recurso pois: i) Os depósitos foram em dinheiro e não através de cheques; ii) Por disposição
contratual, o contrato de compra e venda teria sido rescindido no caso de atraso dos pagamentos;
iii) Eventuais pagamentos em atraso poderiam ser sustentados por outros elementos, como
comprovante de protesto da nota promissória, o que não ocorreu; iv) O recibo de fl. 309 dá conta
de valores e data diversa de qualquer um dos depósitos destacados.
Em síntese, a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório quanto a alegação
de que os pagamentos pela venda do imóvel foram efetuados nas datas e valores alegados,
inexistindo prova segura da relação entre os créditos em sua conta bancária e o referido negócio.
Por essa razão, afasto os seus fundamentos nesse ponto.
6.4. Dos valores referentes a linhas de créditos
Entende a recorrente que são decorrentes de linhas de crédito ao cliente (portanto,
não tributáveis por não constituírem renda) os seguintes valores depositados em sua conta
corrente mantida junto ao antigo Banco Real: R$ 1.250,00 (02/01/07), R$ 560,00 (08/01/07), R$
4.340,00 (26/01/07), R$ 11.500,00 (29/01/07), R$ 14.000,00 (29/01/07), R$ 2.000,00 (21/02/07),
R$ 80.000,00 (02/03/07), R$ 3.000,00 (12/04/07), R$ 1.000,00 (23/04/07), R$ 1.140,00
(29/06/07), R$ 1.082,87 (17/08/07) e R$ 7.000,00 (14/12/07).
Alega que tal origem estaria confirmada pelo fato de ter formalizado com a
instituição financeira um empréstimo de R$ 80.765,44 em 17/12/2007 (fls. 415 e 416) para
cobrir o passivo de sua conta, e que qualquer dúvida poderia ser sanada por meio de diligência.
Sobre esse item, concordo com os fundamentos da decisão recorrida, os quais
adoto como razões de decidir:
A impugnante argumenta que na simples análise dos extratos bancários, observa-se que
os valores são linhas de crédito do Banco para o cliente e tanto é verdade que em
17/12/2007 foi formalizado um empréstimo de R$ 80.765,44, para cobrir o passivo, o
que se comprova com a folha de rosto do referido empréstimo, às fls. 415.
Analisando o histórico das operações bancárias, constantes dos extratos da conta no
723582687, mantida no Banco Real, constata-se que todos os créditos foram
decorrentes de depósitos em dinheiro, cheque ou transferências, não existindo qualquer
registro nas datas de crédito (ou em datas próximas) de liberação de contrato de
empréstimo bancário, como quer fazer crer a contribuinte.
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2301-009.826 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720579/2011-46

Deste modo, como o documento, às fls. 415, refere-se à contratação de empréstimo em
17/12/2007, no valor de R$ 80.765,44, e nenhum dos créditos indicados pela
contribuinte coincide em data e valor com o documento apresentado, mantém-se a
autuação, por não restar comprovado que os depósitos tiveram origem em empréstimos
bancários.
Com isso, entendo que deve ser mantida a presunção de omissão de rendimentos
que recai sobre os valores em epígrafe.
6.5. Dos depósitos efetuados pelo cônjuge da recorrente
Aduz a recorrente que os seguintes valores foram depositados em suas contas
correntes por seu esposo para fazer frente a despesas familiares, sendo decorrentes de montante
por ele recebido em ação judicial e de parte de seu salário:
Extrato (fl.)
Banco
Data
Historio
Valor
203
Bradesco
25/01/07
TED trasnf elef disp
R$ 6.000,00
60
Brasil
09/02/07
Depósito
R$ 1.500,00
60
Brasil
13/02/07
Depósito
R$ 3.500,00
61
Brasil
21/02/07
Depósito
R$ 5.000,00
185
Bradesco
13/03/07
Deposito dinheiro
R$ 2.900,00
185
Bradesco
14/03/07
Deposito dinheiro
R$ 1.300,00
186
Bradesco
27/03/07
Deposito dinheiro
R$ 3.100,00
191
Bradesco
03/07/07
Deposito dinheiro
R$ 5.000,00
191
Bradesco
10/07/07
Deposito dinheiro
R$ 1.300,00
78
Brasil
13/08/07
Depósito
R$ 2.500,00
194
Bradesco
10/09/07
Deposito dinheiro
R$ 4.000,00
194
Bradesco
18/09/07
Deposito dinheiro
R$ 2.000,00
84
Brasil
08/10/07
Depósito
R$ 2.900,00
84
Brasil
08/10/07
Depósito
R$ 1.150,00
198
Bradesco
11/12/07
Deposito dinheiro
R$ 800,00
A decisão recorrida deixou de acatar as alegações da impugnação porque, em que
pese reste comprovada a possibilidade financeira do cônjuge da recorrente para realizar os
créditos acima - tendo em vista os comprovantes de pagamento de fls. 426-439 e os documentos
do processo em face da Finivest S/A (fls. 440-446) -, não há elementos nos autos que
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2301-009.826 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720579/2011-46

comprovem que comprovem a correlação entre os recebimentos do Sr. Fernando Oliveira e os
depósitos nas contas da contribuinte.
De fato, ao consultar os extratos acima referidos, nota-se que não há quaisquer
indicações sobre a identidade do remetente dos depósitos, sem falar da ausência de identidade de
datas e valores com os recebimentos de seu cônjuge.
Em resposta, alega a recorrente ser a responsável pela administração financeira de
sua família (o que explicaria as transferências provenientes de seu esposo) e que deveria ser
observado o princípio do in dubio pro contribuinte, de forma a afastar a presunção de omissão de
rendimentos.
Entretanto, é necessário observar que o art. 42 da Lei no 9.430/96 opera legitima
inversão do ônus da prova em favor da fiscalização. Nesse sentido, para os efeitos pretendidos
pela recorrente, deveria ser demonstrado que os montantes depositados em suas contas bancárias
realmente se tratam de repasses do Sr. Fernando Oliveira.
Pela lógica da contribuinte, bastaria comprovar uma alta capacidade financeira de
seu esposo para excluir do lançamento todo e qualquer depósito destacado pela fiscalização, o
que não se pode admitir.
Assim, deve ser mantida a presunção de omissão de rendimentos.
6.6. Das receitas do escritório Arrais & Oliveira Advogados
A recorrente alega que recebeu os valores pertencentes ao escritório do qual é
sócia em razão de impedimento administrativo que a sociedade sofria à época. Tais valores
teriam apenas transitado em suas contas bancárias para fazer frente a despesas diversas, devendo
ser excluídos do lançamento:
Extrato (fl.)
Banco
Data
Histórico
Valor
57
Brasil
12/01/07
Transferência
R$ 2.670,00
203
Bradesco
24/01/07
Transf. entre ag. Ch
R$ 6.000,00
191
Bradesco
12/07/07
Transf. entre ag. Ch
R$ 1.000,00
71
Brasil
11/06/07
Depos.on line
R$ 1.000,00
92
Brasil
06/12/07
Transferência
R$ 1.000,00
Indica que os três primeiros depósitos do quadro acima foram feitas pelo seu
escritório, e que os dois últimos foram por parte de clientes a título de honorários da pessoa
jurídica.
Sobre esse ponto, assim se manifestou a DRJ:
Alega a contribuinte que as transferências efetuadas em janeiro e julho se referem a
cheques do escritório Arrais e Oliveira SA do qual é sócia, para realizar despesas
diversas, em face de impedimentos administrativos que passava o escritório, contudo,
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2301-009.826 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720579/2011-46

não trouxe qualquer comprovação da operação, tais como a de que as receitas foram
tributadas na pessoa jurídica, razão pela qual se mantém esses créditos na autuação.
Quanto aos créditos de julho e dezembro alega que seriam honorários do escritório de
advocacia, também desamparado da prova documental.
Com efeito, a recorrente deixa de indicar quais os documentos que sustentariam as
suas alegações quanto a esses depósitos, limitando-se a afirmar que seriam rendimentos da
pessoa jurídica. Como restou consignado na decisão recorrida, a contabilidade do escritório ou
suas declarações de imposto de renda poderiam indicar que eram os titulares dos valores, mas
tais documentos não foram apresentados.
Sendo assim, a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, devendo ser
mantidos os montantes na base de cálculo do imposto cobrado.
6.7. Dos recursos para pagamento de custas judiciais, ressarcimentos de
despesas/depósitos de terceiros e depósitos destinados a pagamentos de despesas da
empresa Versailles
Às fls. 498-502, a recorrente cita diversos depósitos que teriam sido realizados em
suas contas bancárias por clientes e/ou pelo seu escritório de advocacia para o pagamento de
custas processuais atinentes à sua atividade profissional, de forma que não poderiam ser
considerados como renda. Tais valores foram agrupados na decisão recorrida conforme o quadro
de fls. 477 e 478.
A DRJ afastou os argumentos da impugnação com base nos seguintes
fundamentos:
A impugnante se limitou a alegar que os créditos foram efetuados por diversos clientes
para pagamento de custas processuais, mas não apresentou qualquer comprovação dos
depositantes, do escritório de advocacia Arrais & Oliveira como representante dos
interessados nos processos e do pagamento das custas judiciais, a fim de comprovar a
origem da transação que gerou o crédito em sua conta corrente, mediante documentação
hábil e idônea, coincidente em data e valor, nos termos exigidos pelo art. 42 da Lei no
9.430/96, razão pela qual se mantém os referidos valores na regra presuntiva de omissão
de rendimentos.
Sobre o crédito efetuado em 02/02/07, no Banco Bradesco, no valor de R$ 14.625,75, a
contribuinte alega que foi enviado por cliente para realização de consignação em
pagamento processo no 200710005362, mas também não apresentou prova documental
de suas justificativas.
Quanto ao crédito efetuado em 15/05/07, no Banco Bradesco, no valor de R$ 4.500,00,
a impugnante alega que foi depositado pela empresa H e R Transportes, localizada no
Amazonas, para pagamento de custas judiciais e honorários para o escritório Arrais &
Oliveira na apresentação de mandado de segurança contra ato de autoridade estadual, o
qual não pode ser computado como honorários da impugnante, mas novamente não
apresentou provas de suas alegações.
Sobre o depósito de R$ 2.340,00, efetuado em 16/10/07, no Banco Bradesco, alega que
são dois depósitos e o valor de R$ 1.540,00 se refere a custas processuais e o valor de
R$ 800,00 a honorários do escritório, deixando de fazer qualquer comprovação
documental da origem dos referidos valores.
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2301-009.826 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720579/2011-46

Sobre o depósito de R$ 1.590,00, efetuado em 05/11/07, no Banco Bradesco, alega que
a parte no valor de R$ 1.540,00, refere-se a custas processuais, mas também deixou de
fazer qualquer comprovação documental da origem do referido valor.
De fato, ao se analisar as alegações do recurso voluntário e da impugnação ao
lançamento, percebe-se que são semelhantes no sentido de não indicar quais seriam os
documentos aptos a comprovar as origens dos créditos - chegando a afirmar que caberia a
determinação de diligências para que se confirmassem seus apontamentos.
Novamente, nota-se que a contribuinte não se desincumbiu de seus ônus
probatório.
O mesmo pode ser dito em relação às alegações de que outros depósitos
(discriminados no quadro de fl. 478) referem-se ao ressarcimento de despesas e depósitos de
titularidade de terceiros. Nesse ponto, adoto os fundamentos da DRJ como razões de decidir:
A impugnante alega que os depósitos/transferências foram enviados por clientes para
pagamento/ressarcimento de despesas em processos, mas não apresentou comprovação
documental de suas justificativas. Assim, mantém-se os referidos valores na autuação
por falta de comprovação, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, da
origem dos créditos em ressarcimento ou gastos do escritório de advocacia com
despesas processuais de seus clientes.
Quanto ao crédito efetuado em 22/11/07, no valor de R$ 5.000,00, a impugnante
apresentou cópia do cheque emitido por Thadeu de Jesus e Silva, nominativo a
Aldebaro Klautau, em 21/11/07, alegando que o mesmo solicitou o depósito na conta da
impugnante para posterior levantamento, mas deixou de comprovar o repasse do valor a
fim de caracterizar que o recurso apenas transitou por sua conta, razão pela qual se
mantém referido valor como depósito sem origem comprovada.
De outro lado, aduziu a recorrente que alguns dos montantes destacados pela
fiscalização (discriminados no quadro de fl. 479) apenas transitaram por suas contas bancárias
para fazer frente à despesas diversas da empresa Versailles Exportação LTDA. Por haver
identidade entre os argumentos do recurso e da impugnação, e por concordar com os
fundamentos da DRJ - inclusive porque não há no recurso a indicação específica de quais
elementos demonstram as origens de cada um dos valores -, adoto esses últimos como razões de
decidir:
Alega a impugnante que os valores foram enviados pela Sra. Maria do Socorro Costa
Gomes, residente em SP, para pagamentos de despesas diversas do espólio de José
Wellington Pereira Gomes e da empresa Versailles. No campo das provas, a impugnante
apresentou diversos recibos, às fls. 387/404, de pagamentos de despesas relativas a
empresa Versailles, alguns dando quitação de valores pagos por Maria do Socorro Costa
Gomes, que a impugnante alega ter efetuado créditos em suas contas para que então
fossem efetuados os referidos pagamentos.
Ocorre que a impugnante não fez comprovação de que os depósitos foram efetuados
pela Sra. Maria do Socorro Costa Gomes, de que o escritório do qual a contribuinte é
sócia tinha poderes para representação da inventariante do espólio de José Wellington
Pereira Gomes, e principalmente, da relação entre as operações em nome do escritório
de advocacia Arrais e Oliveira e as contas bancárias de titularidade da pessoa física Ione
Arrais de Oliveira, limitando-se a apresentar recibos de pagamento de despesas, às fls.
386/404. Deste modo, em razão da ausência de comprovação da origem dos recursos,
mantém-se os referidos créditos na autuação.
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2301-009.826 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720579/2011-46

Dessa forma, devem ser mantidos na base de cálculo do IRPF lançado os valores
em epígrafe.
6.8. Dos valores inferiores a R$ 500,00
Entende a recorrente que, considerando a sistemática adotada pelo próprio fiscal
no sentido de excluir os valores inferiores a R$ 500,00, devem ser excluídos do lançamento os
valores especificados no quadro localizado à fl. 80. Isso porque se tratariam da soma de
depósitos liberados conjuntamente, sendo que um dos montantes de cada item seria inferior a R$
500,00.
Novamente, há identidade de fundamentos entre a impugnação administrativa e o
recurso voluntário. Por concordar com os fundamentos da decisão recorrida, adoto-os como
razões de decidir:
A contribuinte tentou justificar a origem desse crédito, apresentando alegações para
cada um dos valores que teriam sido para despesas processuais, entretanto não
apresentou mais uma vez a prova documental, razão pela qual se mantém os depósitos
na tributação com base no art. 42 da Lei no 9.430/96.
Em relação aos créditos de 05/02/07 e 14/03/07, a contribuinte se restringiu a
argumentar que por se tratar de mais de um depósito, o fiscal não poderia considerar os
valores desbloqueados na autuação, deixando de fazer a comprovação documental da
origem dos referidos créditos, razão pela qual se mantém os valores na autuação.
Quanto à alegação de que pela própria sistemática da fiscalização, os valores abaixo de
R$ 500,00 deveriam ser afastados, cabe esclarecer que o critério adotado pelo Fisco foi
mais benéfico ao contribuinte, ao excluir da planilha de depósitos a comprovar valores
inferiores ao estipulado como “valor de corte”. No entanto, não se pode aplicar o
critério fiscal aos depósitos não comprovados e utilizados como base de cálculo da
tributação, às fls. 343/348, uma vez que o art. 42, § 3o, II, da Lei no 9.430/96 determina
que não serão considerados os depósitos de pequeno valor, entendidos como aqueles
inferiores a R$ 12.000,00, somente quando sua soma não ultrapassar o montante anual
de R$ 80.000,00, o que não ocorre no presente caso.
6.9. Da venda de automóvel como sucata
Aduz genericamente a recorrente que o depósito de R$ 35.000,00, de 26/06/2007,
no Banco Bradesco, é proveniente da venda de um veículo Pajero Full como sucata. Novamente,
não foram indicados quaisquer documentos que comprovem tais alegações, devendo ser mantida
a presunção de omissão de rendimentos quanto a esse valor.
6.10. Dos créditos referente a ações trabalhistas
Entende a impugnante que o depósito de R$ 60.000,00 efetuado em 29/11/2007
em sua conta mantida junto ao Banco do Brasil refere-se a transferência realizada por seu sogro
para que fossem pagas suas despesas, e que o valor seria decorrente de ação trabalhista por ele
movida em face da CEF. Foram anexados documentos relativos a tal processo às fls. 405-414 e
declaração do Sr. Almério Bahury de Oliveira no sentido de que transitou o citado valor na conta
da recorrente (fl. 450).
Como bem apontou a decisão recorrida, os documentos relativos ao processo
trabalhista em questão dão conta apenas de que foi disponibilizado ao sogro da recorrente o total
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2301-009.826 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720579/2011-46

de R$ 77.608,74, mas sem demonstrar o vínculo pretendido com o depósito destacado pela
fiscalização - especialmente ao se considerar que o extrato de fl. 90 não indica quem seria o
remetente, e que tal carência poderia ter sido suprida pela apresentação oportuna de extratos
bancários do Sr. Almério. Pelas mesmas razões, a declaração de fl. 450 não se presta a
comprovar a origem dos valores por estar desacompanhada de outros elementos probatórios que
sustentem a tese defendida.
Sobre o crédito de R$ 8.671,88, de 05/12/2007, na mesma instituição financeira,
afirma-se que decorre de levantamento processo no 0180020010090800 de ação trabalhista
movida por Ronie Alex contra COMPAR e integralmente enviada ao mesmo, posto que a parte
dos honorários já havia sido retirada pelo escritório Arrais & Oliveira.
Novamente, a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, já que não
indicou quais os documentos que comprovariam tais alegações.
6.11. Dos valores com registro de histórico “Trans cobr. judicial”
Entende a contribuinte que quanto aos valores de R$ 9.926,72 (11/05/2007), R$
1.753,54 (06/08/2007) e R$ 601,00 (07/12/2007), basta observar que os valores são justamente
para colocar a conta como positiva e que estava negativa naquelas datas, e para evitar qualquer
dúvida, deve ser requerida diligência para que o Banco Santander esclareça o que seja a
indicação de valor de transf cobr. judicial.
Como diversas vezes aludido acima, cabe exclusivamente à recorrente a
apresentação da documentação quanto às origens dos depósitos questionados. Assim, como não
se desincumbiu de seu ônus probatório, devem ser mantidos os valores em epígrafe.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo
das alegações de inconstitucionalidade, e na parte conhecida dar parcial provimento ao recurso
voluntário, para excluir da base de cálculo do lançamento os valor R$ 252.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital